Tribunal: TJSP
Processo: 3008311-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento – Tafamidis meglutina – Insurgência do Estado contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para fornecimento dos medicamentos – Alegação de necessidade de inclusão da União por supostamente se tratar de medicamento padronizado pelo SUS – Tema 1234 STF – Descabimento – Inicialmente

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento – Tafamidis meglutina – Insurgência do Estado contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para fornecimento dos medicamentos – Alegação de necessidade de inclusão da União por supostamente se tratar de medicamento padronizado pelo SUS – Tema 1234 STF – Descabimento – Inicialmente observando que a análise do caso em epígrafe se deu em momento anterior à decisão do Tema 1234 do STF, levando em consideração que não se trata de medicamento padronizado, como observaremos a seguir, não seria possível a sua aplicação - Não se vislumbra a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, e/ou direcionamento específico de pedido em relação ao ente, por se tratar de medicamento não padronizado – Tema 106 do Col. STJ – Requisitos preenchidos para concessão do medicamento – Precedentes – Litigância de má-fé não caracterizada por não identificar a presença dos requisitos constantes no artigo 80 do Código de Processo Civil – Recurso Desprovido.